Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo; e mais a associação criminosa para roubos de veículos, aliada às circunstâncias fáticas em que a conduta foi praticada, o seu bom relacionamento com os demais acusados na quadrilha, demonstraram, de forma concreta, a sua periculosidade, bem como a necessidade de garantir-se a ordem pública.

2. Ordem denegada.